Tribunal: TJMT
Processo: 1029592-54.2021.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029592-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLY NAYARA SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.811-70 (RECORRENTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. PREÇO E QUALIDADE INFERIORES. NEGATIVA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA ASTREINTES QUE SE MOSTRA EXCESSIVA. ART. 537, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
-
O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, contudo, havendo abuso do fornecedor, poderá configurar, excepcionalmente, dano extrapatrimonial indenizável.
2-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar
as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade
e proporcionalidade.
3-
A multa astreinte deve guardar proporcionalidade entre a sua natureza jurídica e o bem jurídico perseguido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 175339177 e

175339182, na reclamação nº
1029592-54.2021.8.11.0002
, do Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de dano material, bem como, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais).

O(s) fundamento(s) do recurso é (são): -
ausência de conduta ilícita; - ausência de dano moral indenizável; - redução do quantum; - excesso da multa astreinte
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- dano moral indenizável.

A falha na prestação dos serviços resta evidente nos autos, ante a demonstração pela parte autora das diversas solicitações de solução, sem êxito, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

No caso concreto, excepcionalmente, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana
, a entrega de produto diverso do adquirido, por duas vezes, de qualidade e preço inferiores, além da não realização do estorno do valor pago, é notório o desrespeito ao cliente e o abuso do fornecedor, forçando-o a demandar esforços em tentativas frustradas de solucionar o problema por mais de um ano
, revelando dano moral à honra subjetiva da parte autora.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

No caso, o valor fixado em primeiro grau se revela desproporcional ao mérito do pedido e, sendo excessivo, deve ser reduzido.

Deste modo, a pretensão do Recorrente merece prosperar para reduzir o valor fixado à título de dano moral
no importe de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

- Da redução da multa astreinte.

Pretende o Devedor a redução da multa em execução (
R$ 10.000,00 - dez mil reais
), alegando desproporcionalidade com o objeto da reclamação.

No caso, apesar do incontroverso o descumprimento de ordem judicial, considerando a natureza da multa astreinte e o bem jurídico perseguido na reclamação, resta evidenciada desproporção que deve ser reparada.

Evidente que a parte Recorrida/Autora merece a reparação pelo período de descumprimento da ordem judicial, contudo, essa reparação deve ser proporcional à obrigação.

No caso, a obrigação entrega do produto adquirido, bem como, o período de recalcitrância foi relevante, demonstrando a necessidade de adequação de proporcionalidade.

Nesse sentido:

Enunciado 144/FONAJE: “A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora

deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor
.
”
Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTE. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da Súmula nº 518/STJ, não cabe recurso especial fundado em alegada violação de texto de súmula.
3. É possível a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a decisão que comina as astreintes não faz coisa julgada material.
4. Na hipótese, é inviável a este Tribunal Superior rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no tocante ao valor da multa cominatória sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula nº 7/STJ. 5. Não é cabível a revisão das astreintes com base apenas na comparação do valor do encargo com a importância da obrigação principal. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 5/12/2022 - DJe de 9/12/2022). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a redução do valor fixado a título de multa cominatória, a qualquer tempo, ainda que o devedor já a tenha descumprido, a fim de adequá-la ao patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Conforme o entendimento firmado pelo STJ, somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, é cabível o afastamento da Súmula n. 7/STJ. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra irrisório a justificar sua majoração, como pretende a parte agravante. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.993.104/SP – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 27/3/2023 - DJe de 31/3/2023). Grifei.

Evidente, portanto, a inexistência de preclusão da matéria revelando que, embora não cumprida a determinação judicial no prazo determinado, resta atendida, devendo ser levado em consideração a compensação do Credor pelo período de descumprimento. Neste caso, nos termos do art. 537, I, do CPC, reconheço o valor da multa em R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), como razoável e proporcional ao descumprimento e prejuízo experimentado, no caso concreto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de:
a.1)
reduzir o valor arbitrado em dano moral para R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
a.2
) revisar o valor da multa astreinte, fixando-a em R$ 6.000,00 (
seis
mil reais
);
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023